Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ACEL ADMINISTRAÇÃO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA contra Decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de reintegração/manutenção de posse ajuizada em seu desfavor por DCL ALIMENTOS LTDA e HTX COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar à parte requerida, ora Agravante, que não impeça o acesso e a exploração da atividade econômica de lanchonete desenvolvida no local pela primeira Autora, DCL ALIMENTOS LTDA – no espaço contratualmente cedido no SIGMA unidade 606 Norte até meados do ano de 2022. Em síntese, sustenta que decorrida a vigência do contrato original, que se encerrou há mais de dois anos, e não se desincumbindo a parte contratada de demonstrar que o contratante assumiu novamente obrigação prevista no contrato anterior, não está obrigado à sua renovação ou observância da cláusula que estabeleceu prazo mínimo para a rescisão coincidente com o meio do ano letivo, salientando que o objeto da referida cláusula era garantir a continuidade da prestação do fornecimento de alimentação aos seus alunos no decorrer do período de aulas, não tendo por objetivo a proteção à contratada. Aduz que agiu com boa-fé e observou o artigo 599 do CC, notificando a Agravada da resolução do contrato já vencido, com prazo de 30 (trinta) dias Acrescenta que a relação entre as partes se desgastou ao ponto de não haver a possibilidade de continuarem exercendo parceria comercial pacífica. Afirma que tem receio de que haja retaliação pela parte autora-agravada e teme pela qualidade na prestação dos serviços que serão oferecidos em suas dependências. Salienta que o perigo da demora se revela em face da iminência do ano letivo, que tem inicio no dia 31 de janeiro, e afirma que caso não haja a desocupação imediata, não terá tempo hábil para resolver a situação e garantir a diretrizes nutricionais oferecidas aos seus alunos. Pugna pela antecipação da tutela recursal para imediata desocupação do espaço pela Agravada, ainda que sob depósito do valor do lucro líquido semestral da Agravada DCL, a título de eventual reparação. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora. No caso, ao conceder a em parte a tutela de urgência requerida em favor da primeira Autora-Agravada, DCL ALIMENTOS LTDA, o i. Magistrado o fez sob os seguintes fundamentos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por DCL ALIMENTOS LTDA e HTX COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI em desfavor de ACEL – ADMINISTRAÇÃO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA, com pedido de tutela de urgência para a expedição de “mandado de reintegração/manutenção de posse das áreas então ocupadas pelos Autores, permitindo-se o exercício de atividade econômica até serem indenizados pelas benfeitorias e acessões, e respeitado a desocupação no meio do semestre letivo”. As partes estão ligadas por meio de dois contratos distintos de prestação de serviços (docs. de ID 113052471 e 113052473), que consistem no regramento de uso de espaços para o desenvolvimento da atividade de lanchonetes dentro das unidades educacionais geridas pela requerida – SIGMA da 912 Sul e 606 Norte. Os autores afirmam que detêm o direito de exploração dos espaços até serem indenizados pelas benfeitorias feitas nos locais, ao passo que afirmam a inobservância do prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação e que esta só pode ocorrer no meio do ano. Tecem extenso e fundamentado arrazoado jurídico e ao final postulam o pedido de tutela de urgência acima transcrito. É o brevíssimo relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo das partes autores em permanecerem no espaços por disposição contratual, onde estabeleceram o comodato de duas áreas distintas. Ou seja, a temática é eminentemente contratual e deverá ser solucionada com base nas regras e disciplinas acordadas entre as partes, tudo em observância do princípio da autonomia da vontade. São duas relações contratuais distintas. A primeira autora - DCL ALIMENTOS LTDA – firmou o contrato de ID 113052471, no qual acordaram: o fornecimento de alimentação corporativa, consistente em refeições (lanches e/ou almoços), aos funcionários e alunos do SIGMA unidade 606 Norte, conforme tabela passada pelas escola no início de cada mês, mediante a cessão gratuita da área de lanchonete/restaurante existente nas dependências do tomador dos serviços, SIGMA unidade 606 Norte, cuja posse direta é nesse ato transferida ao prestador de serviços pelo tempo de vigência do presente contrato (cláusula II – contrato de ID 113052471 - Pág. 1) Este contrato teve vigência inicial de 04 anos a iniciar a partir de janeiro de 2016. Como o contrato se perpetuou até os dias atuais, é forçoso compreender por força do princípio da boa fé, em especial a surrectio e supressio, que as partes acordaram a continuidade das obrigações contratuais. A boa-fé é uma fonte criadora de direito (art. 422 do CC). As partes disciplinaram na cláusula VI as seguintes obrigações: VI. DA VIGÊNCIA O presente contrato de prestação de serviços e cessão gratuidade de área terá vigência de 04 (quatro) anos a se iniciar a partir da transferência da posse direta, a qual se dará concomitantemente à subscrição do presente, com início das atividades previstos para janeiro/2016. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Durante o período definido na cessão, não ocorrerá a retomada a posse da área cedida, salvo culpa grave de uma das partes, nem tampouco o desinteresse do tomador quanto ao fornecimento dos serviços de lanches/restaurante ensejará a retomada da posse. PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso o tomador dos serviços não tenha interesse no fornecimento de lanches/almoções a seus funcionários e alunos, o mesmo passará a ser cobrado diretamente dos interessados via balcão pelo prestador de serviços, segundo os preços praticados no comércio. PARÁGRAFO TERCEIRO: O prestador de serviços se obriga e se compromete a restituir ao tomador o imóvel cedido, no termo final do presente contrato, sujeitando-se após o término do prazo referido, injustificadamente, à ação de reintegração de posse com medida liminar, arcando o vencido com as custas processuais e honorários advocatícios na forma da lei processual vigente. PARÁGRAFO QUARTO: Benfeitorias úteis e necessárias, bem como acessões são indenizáveis, desde que autorizadas, ensejando o direito de retenção da coisa cedida. PARÁGRAFO QUINTO: O presente instrumento poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, em qualquer tempo, desde que haja expressa comunicação com antecedência de 60 (trinta) dias e desde que coincida com o meio do ano letivo. Na presente relação contratual é desnecessária a discussão acerca do erro material do prazo da notificação contido no parágrafo quinto, se é o prazo de 30 ou 60 dias. O prazo do contrato foi inicialmente de 04 anos, sendo que se houvesse a retomada do bem em data anterior, poderia a parte autora exigir o direito de retenção previsto no parágrafo quarto. O direito de retenção não se justifica após o decurso do prazo originalmente contratado, porquanto as partes estabeleceram que em tese o imóvel deveria ser restituído à requerida. Outrossim, eventual direito de indenização pode ser discutido em ação autônoma. Entendimento contrário salvaguardaria o direito da parte autora em permanecer no imóvel e explorá-lo até um acerto de indenização entre as partes e/ou uma decisão judicial. Entretanto, a disposição final do parágrafo quinto, parte final, é determinante para reconhecer o direito da parte autora em permanecer no imóvel até o meio do ano letivo, porquanto as partes entabularam expressamente que “haja expressa comunicação com antecedência de 60 (trinta) dias e desde que coincida com o meio do ano letivo”. Foi por força da autonomia da vontade, direito máximo da relação contratual, que as partes entabularam que eventual restituição do espaço só se daria no meio do ano. O que levou as partes a entabularem esta obrigação, é desconhecimento deste Juízo. O marco do meio do ano deve ser observado. Assim, é forçoso reconhecer a probabilidade do direito da parte autora - DCL ALIMENTOS LTDA – em permanecer utilizando o espaço contratualmente cedido no SIGMA unidade 606 Norte até meados do ano de 2022. Caso as partes não entrem em consenso acerca do que seja meados do ano letivo de 2022, após a oferta de defesa e a análise do calendário escolar da requerida para o ano de 2022, será possível facilmente identificar o meio do período de férias entre o segundo e terceiro semestre. O perigo da demora centra-se no risco de imediata desocupação ou impedimento do exercício das atividades pela parte autora. [...] Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a intimação da parte requerida para que não impeça o acesso e a exploração da atividade a parte autora - DCL ALIMENTOS LTDA – no espaço contratualmente cedido no SIGMA unidade 606 Norte até meados do ano de 2022. INDEFIRO o pedido formulado pela autora HTX COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI no tocante à ocupação do espaço cedido no SIGMA unidade 912 Sul. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se.” Sob um juízo de cognição sumária, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão do Juízo de Primeiro Grau pois, pelo menos em principio, a plausibilidade do direito e o perigo da demora militam em favor da parte agravada, DCL Alimentos Ltda, pois em que pese firmado o contrato para vigorar por (quatro) anos, acabou se estendendo por 6 (seis) anos, o que conduziu à conclusão, pelo menos em principio, de que as partes acordaram pela continuidade das obrigações contratadas, dentre as quais, as disposições que condicionam a rescisão ao meio do ano letivo, como salientou o i. Magistrado a quo. Esse é o entendimento que se compatibiliza com o principio da boa fé objetiva e que num inicial e provisório exame merece ser mantido, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado. Acerca das assertivas da Agravante de que há temor quanto a uma possível retaliação pela parte autora-agravada por não se conformar com a rescisão contratual e assim colocar em risco a qualidade do serviço de fornecimento de lanches e/ou almoço aos funcionários e alunos, registre-se que os elementos que instruem os autos não são suficientes para dar guarida a tais alegações e configurar perigo de dano, mormente considerando que o serviço vem sendo prestado há 6 anos no local pela agravada. Diante do exposto, sob uma análise perfunctória da matéria, tenho que merece ser mantida a Decisão recorrida, que garantiu à primeira Autora-Agravada, DCL ALIMENTOS LTDA –o acesso e a exploração da atividade econômica no espaço contratualmente cedido no SIGMA unidade 606 Norte até meados do ano de 2022. Quanto ao eventual propósito da Agravante de depositar em Juízo o valor do lucro líquido semestral da Agravada DCL ALIMENTOS LTDA para fins de imediata desocupação do espaço, poderá, querendo, submeter a questão ao Juízo natural da causa a fim de que delibere a esse respeito, sob o crivo do contraditório. Por ora, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase incipiente do recurso, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para resposta ao recurso. I. Brasília, 31 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator